Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5o da CF. LEI 9.784/99 E LEI DISTRITAL 41/89. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO. IRREGULARIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão previstos no art. 5o, LV, da CF como direito e garantia fundamental e são repetidos como regras a serem observadas na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei 9.784/99 e na Lei Distrital 41/89.
2. A comunicação de decisão administrativa proferida no processo administrativo decorrente de infração ambiental deve ser realizada por meio de notificação pessoal ao infrator, o que possibilitará o conhecimento da decisão e o exercício, se o caso, do direito de recorrer à instância superior.
3. Deve ser declarada a nulidade da notificação do autuado acerca do teor de decisão administrativa realizada na pessoa do advogado constituído nos autos do processo administrativo e não do próprio infrator, mormente quando consta dos autos o seu endereço atualizado, bem como em razão de previsão expressa do art. 58 da Lei Distrital 41/89, exigindo a notificação pessoal do autuado, e diante da constatação da ausência do poder especial de receber notificação no instrumento de procuração outorgado ao causídico.
4. Deu-se provimento ao recurso. Concedida a segurança.